Tribunal: TJDFT
Processo: 0704042-45.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. MEDIDA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. CABÍVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A realização de audiência por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça.
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando há farta prova oral colhida em juízo comprovando que o apelante concorreu efetivamente na prática do ato infracional, perseguindo e fazendo cerco à vítima, para que esta não escapasse e pudesse ser alvejada. Ademais, em seguida aos disparos, ocultou a arma de fogo junto com outro adolescente.
3. Nos termos do artigo 122, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.
4. Realizando-se um juízo de ponderação entre a gravidade exacerbada do ato e as condições pessoais favoráveis do jovem –não está envolvido com drogas, conta com apoio familiar adequado e não ostenta antecedentes infracionais - emerge a necessidade de aplicação da medida enérgica, mas não a extrema (internação), sem o retirar totalmente do convívio social e familiar, em que encontra suporte e proteção, revelando-se a semiliberdade como medida que melhor se amolda ao caso.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.